Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por BANCO CITIBANK S/A (ID 22122686), e EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR (ID 22182076) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.